Tribunal: TJES
Processo: 5003112-63.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-63.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA ALVES EDUARDO e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003112-63.2023.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: PRISCILA ALVES EDUARDO, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, SIMON LUCAS ALVES RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, nos termos do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IRREGULARIDADE NA COGNIÇÃO. ARGUIÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREMISSA EQUIVOCADA DA DECISÃO OBJURGADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Exequentes, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou a nulidade de todos os atos processuais posteriores à decisão de ID 33317688. Em contrarrazões, pugna o Executado, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, verifico que, de fato, a decisão objurgada merece reforma. Efetivamente, em primeiro lugar, evidente que o
decisum
ora impugnado se fulcra em premissa equivocada quando dispõe do comparecimento espontâneo do Recorrido apenas na fase de cumprimento de sentença. Em verdade, como se vê da petição de ID de origem 35862153 (contrarrazões em embargos de declaração), o Recorrido já havia se manifestando antes nos autos (inclusive, antes de interposto Recurso Inominado pela parte autora), oportunidade em que, inclusive, não aduziu qualquer nulidade quanto à sua citação.

(3). Não bastasse tal fato, há que se considerar também que a sentença transitada em julgado se sujeita à regra geral de imutabilidade. O juiz não pode alterá-la provocado por simples petição nos autos, como dispõe o CPC/15:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

(4). No ponto,

Marinoni, Arenhart e Mitidiero comentam aquele artigo, que não inova a regra do Código revogado: Com a publicação da sentença, o juiz de primeiro grau conclui a atividade de conhecimento da causa e, em regra, encontra-se impossibilitado de alterá-la (art. 494). A impossibilidade de alteração da sentença constitui preclusão consumativa para o juiz. (In O novo Processo Civil Brasileiro, 2ª ed., SP: Revista dos Tribunais, 2016, e-book).

(5). Nesse sentido, a alegação de nulidades em sentença que transitou em julgado deve ser discutida por via da ação anulatória ou rescisória. O STF tem precedente, inclusive, no sentido de que a eficácia da coisa julgada, ainda que sob o vício da inconstitucionalidade, deve ser questionada mediante a ação rescisória: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)- COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA "RES JUDICATA" - "TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT" - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluênci a do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia "ex tunc", como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, "in abstracto", da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.
” ( ARE 918066 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09- 12-2015 PUBLIC 10-12-2015).

(6). Dessa forma, a alegação de nulidade do processo após o trânsito em julgado de sentença deve ser discutida por via de ação anulatória (
querela nullitatis insanabilis
) - haja vista que incabível ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais. A arguição por pedido direto nos autos não é via adequada ao desiderato, circunstância dos autos em que se impõe reformar a decisão recorrida.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença de ID de origem 63217389
, nos termos da fundamentação alhures.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)